Tribunal: STF
Processo: ARE 1371210
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. LEI ESTADUAL Nº 1.063/2002. LEI FEDERAL Nº 10.486/2002. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. Súmula n. 490 do STJ. Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa Oficial tida por interposta. 2. Não se trata e mera liquidação a ação ordinária em que se reclama o pagamento de parcelas atrasadas quando, em sede de mandado de segurança, foi reconhecida vantagem pecuniária a partir da impetração, porque o âmbito temporal de eficácia do mandado de segurança não compreende o da pretensão veiculada na ação ordinária. De tal modo, o mérito desta ação de rito ordinário deve ser examinado sem vinculação à coisa julgada material que se formou em ação mandamental ajuizada anteriormente perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STF. 3. A circunstância de se tratar de ação proposta por servidor público, buscando assegurar a concessão de vantagem pecuniária, não afasta a aplicação, na espécie, do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, mormente por se tratar, no caso, de vantagens de natureza alimentícia. Precedentes deste Tribunal. Ressalva do ponto de vista contrário do relator. 4. Os servidores públicos federais que passaram a integrar o quadro em extinção dos policiais militares do ex-Território Federal de Rondônia, nos termos do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, têm direito à remuneração fixada na Lei Estadual n. 1.063/2002, bem como às vantagens da Lei Federal n. 10.486/2002. Precedentes do STJ. 5. O desconto do valor da pensão militar prevista no art. 35 da Lei Federal n° 10.486/2002 é ilegal, uma vez que os impetrantes, na condição de policiais militares do ex-Território Federal de Rondônia, não constam do rol de contribuintes obrigatórios previstos do referido disposto legal. 6. Sobre as parcelas atrasadas deverão incidir correção monetária e juros moratórios nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 21.12.2010 e alterado pela Resolução/CJF n. 267, 02/12/2013. 7. A fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até a prolação da sentença se mostra razoável. 8. Apelação da União desprovida” (fl. 2, vol. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 11).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º e o inc. I do § 4º do art. 60 da Constituição da República e o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “os associados da autora passaram a integrar a Administração Pública Federal, em quadro em extinção, deixando de integrar o serviço público do estado de Rondônia, de maneira que, evidentemente, não são beneficiários das vantagens remuneratórias previstas em legislação estadual, exceto as já incorporadas a seu patrimônio jurídico” (fl. 5, vol. 13).



    Afirma que “os servidores passaram a ser regidos pela Lei Federal n. 10.486/2002, cujas vantagens e direitos não são cumuláveis com os direitos e vantagens da Lei Estadual n. 1.063/2002” (fl. 5, vol. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, vol. 15).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “[se] extrai do comando do art. 89 do ADCT que os associados da autora, ao deixarem de integrar o serviço público do estado de Rondônia, não seriam beneficiários das vantagens previstas em legislação estadual, preservando-se as vantagens pessoais já adquiridas e incorporadas ao seu patrimônio jurídico” (fl. 4, vol. 17).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, reformando-se a decisão recorrida, para determinar o processamento do recurso extraordinário sob exame, que merece ser provido pelas razões nele vinculadas” (fl. 4, vol. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal firmou entendimento pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009) 



    6. O Tribunal de origem concluiu, na espécie, que a aplicação integral da Lei Federal n. 10.486/2002 sobre os vencimentos e proventos dos policiais militares do ex-território Federal de Rondônia corresponderia a uma redução do valor da remuneração dos referidos servidores:



    “Trata-se, como visto, de apelação interposta de sentença que acolheu o pedido inicial, declarando o direito adquirido de Haroni José da Silva à aplicação da estrutura remuneratória da Lei Estadual 1.063/02, garantindo-lhe a percepção das vantagens previstas nos artigos 1º e 20 da Lei 10.486/02; o direito adquirido dos substituídos no Mandado de Segurança 12.375/STJ, até a data da impetração de vencimento/provimento/pensão de acordo com a estrutura remuneratória da Lei Estadual 1.063/02, garantindo-lhes a percepção das vantagens previstas nos artigos 1º e 20 da Lei Federal 10.486/03; decretou a ilegalidade da incidência da contribuição ‘pensão militar’, relativamente aos substituídos pela associação autora e ordenou que não mais se realizassem descontos a tal título e condenou a União a, observada a prescrição quinquenal, pagar as diferenças dai decorrentes. 



    (…)



    Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei Estadual n. 1.063, de 10 de abril de 2002, estabelece que a remuneração dos integrantes da carreira de militares do Estado de Rondônia é composta pelo valor do soldo mais as indenizações, adicionais e auxílios. Já o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na redação que lhe conferiu a Emenda Constitucional n° 38, de 13 de junho de 2002, assim estabelecia: (…). Posteriormente, o caput do art. 65 da Lei Federal n. 10.486, de 4 de julho de 2002, dispôs o seguinte: (…). Verifica-se, pois, que a cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não da aplicação integral da Lei Federal n. 10.486/2002 sobre os vencimentos e proventos dos policiais militares do ex-território Federal de Rondônia, o que, em caso positivo, corresponderia a uma redução do valor da remuneração dos referidos servidores. Nesse sentido, se os direitos e as vantagens adquiridas pelos autores por força da Lei Estadual n. 1.063/2002, foram agasalhados pela Emenda Constitucional n. 36/2002, especialmente no que tange ao valor do soldo, não pode uma lei federal posterior e hierarquicamente inferior determinar uma diminuição na quantia a ser recebida pelos serviços prestados. A prevalecer tal entendimento, estar-se-ia violando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, que está insculpido no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Entretanto, é importante ressaltar que a União somente está obrigada a pagar os valores descritos na Lei Estadual 1.063/2002 porque a Emenda Constitucional n° 38/2002 assim determinou. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio federativo. Em outras palavras, os direitos e as vantagens reconhecidos em favor dos autores são apenas aqueles descritos da Lei Estadual n. 1.063/2002. Não poderá uma lei estadual posterior à publicação da referida emenda estabelecer novos valores para a remuneração dos policiais militares do ex-Território Federal de Rondônia. De se ter presente que a controvérsia sobre a remuneração dos servidores públicos federais que passaram a integrar o quadro em extinção dos policiais militares do ex-Território Federal de Rondônia, nos termos do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a essa categoria direito líquido e certo à remuneração fixada na Lei Estadual n. 1.063/2002, bem como às vantagens da Lei Federal n. 10.486/2002. (…) Por último, o art. 35 da Lei Federal n. 10.486/2002 está disposto da seguinte forma: (…) Ora, os policiais militares do ex-Território Federal de Rondônia não são mencionados no referido artigo, o que permite concluir que o desconto obrigatório do valor da pensão militar na folha de pagamento dessa categoria é ato ilegal” (fls. 2-7, vol. 8).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois se decidiu em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    7. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 1.063/02 e Lei federal n. 10.486/2002) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.126.211-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora